Tribunal: TJDFT
Processo: 0754623-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754623-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE RODRIGUES ALVES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELE RODRIGUES ALVES tendo por objeto a r. decisão agravada proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o fazendo nos seguinte termos (ID 79345199 - Pág. 244) “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a executada que o bloqueio recaíra sobre verbas provenientes do recebimento de valores pela venda de bolos e doces. Arguiu, ainda, a prescrição intercorrente. Juntou extratos bancários e boletos de despesas. Sem razão a executada. Isso porque os documentos juntados não são capazes de comprovar a origem impenhorável dos valores. Tampouco assiste razão em relação à alegação de prescrição intercorrente. O presente feito fora suspenso por 1 (um) ano em 24/1/2022. Em 24/1/2023, decorrera o prazo de suspensão e se iniciou o prazo para prescrição intercorrente, tendo decorrido apenas dois anos, de modo que se conclui que não se operou a prescrição intercorrente. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor da parte exequente e retornem os autos ao arquivo provisório” (ID 79345199 - Pág. 244 – grifei). A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois os valores bloqueados seriam provenientes de sua atividade autônoma de produção e venda de bolos e doces artesanais, única fonte de sustento da família composta por três filhos menores, o que lhes conferiria natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que “o levantamento imediato dos valores atingiria verba de natureza tipicamente alimentar, essencial para a subsistência da Agravante e seus três filhos menores”. Alega, ainda, excesso de execução, pois o valor bloqueado (R$ 18.946,53) seria manifestamente superior ao devido (R$ 6.065,53), conforme cálculo apresentado, o que justificaria a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Sustenta também a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do processo por período superior a um ano após a suspensão legal, conforme art. 921, §4o, do CPC. Argumenta que há risco de dano grave e irreparável, pois a decisão recorrida autorizou a expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas, comprometendo integralmente o sustento da família. Invoca, para tanto, o art. 1.019, I, do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da presença do periculum in mora e do fumus boni juris. Ao final requer “A concessão do efeito suspensivo imediato ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender a Decisão Interlocutória do ID 259305339 (09/12/2025) na parte que autoriza a expedição de alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD, impedindo que a Agravada levante qualquer valor até o julgamento final do recurso” (ID 79345195 - Pág. 7). Dispensado o preparo, pois é parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo expressamente dispôs que o alvará de levantamento das quantias penhoradas seria expedido somente "Preclusa a presente decisão", o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se o Agravado para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator